Tribunal: TJMT
Processo: 1036721-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036721-22.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GELSON CEZARIO NETO 40553434187 - CNPJ: 17.438.431/0001-37 (AGRAVADO), GELSON CEZARIO NETO - CPF: 405.534.341-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TEMA 1.282. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal n.o 1036721-22.2023.8.11.0041, reconhecendo a inexigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, por sua inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao reconhecer a inexigibilidade da TACIN, contrariou a tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral, bem como se a taxa em questão atende aos requisitos constitucionais do art. 145, II, da CF/1988.

III. Razões de decidir:

3. A inconstitucionalidade da TACIN foi reconhecida pelo STF em controle concentrado (ADI 2908) e no RE 1179245/MT, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, diante do caráter geral, indivisível e essencial dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros.

4. O Tema 1.282 trata da possibilidade abstrata de instituição de taxas por serviços de bombeiros, mas não revoga a decisão do STF quanto à inconstitucionalidade do modelo específico da TACIN no Estado de Mato Grosso.

5. A ausência de modulação de efeitos nas decisões do STF impõe eficácia retroativa (ex tunc), tornando inexigível o crédito tributário fundado na TACIN, conforme reiterada jurisprudência do TJMT.

6. Inaplicável o sobrestamento do feito, por inexistência de determinação expressa do STF nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso, conforme decisões do STF na ADI 2908 e no RE 1179245/MT. 2. A eficácia erga omnes e o efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade tornam inexigível o crédito tributário, independentemente da tese firmada no Tema 1.282.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo-se íntegra a sentença do juízo
a quo
que extinguiu a execução fiscal n.o 1036721-22.2023.8.11.0041, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário correspondente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, por força da declaração de inconstitucionalidade da exação.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em manifesta violação ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate, desde que tais serviços sejam colocados à disposição do contribuinte ou por ele utilizados, de forma efetiva ou potencial.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a TACIN atende a todos os requisitos constitucionais previstos no art. 145, II, da CRFB, destacando a especificidade e divisibilidade dos serviços, a potencialidade de utilização, a vinculação da receita arrecadada ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros e a proporcionalidade e razoabilidade nos critérios de cálculo. Sustenta, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade da taxa comprometeria diretamente a estrutura e o funcionamento dos serviços essenciais de segurança pública, colocando em risco a coletividade.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade e constitucionalidade da TACIN, com respaldo na tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo-se íntegra a sentença do juízo
a quo
que extinguiu a execução fiscal n.o 1036721-22.2023.8.11.0041, reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário correspondente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, por força da declaração de inconstitucionalidade da exação.

A controvérsia centra-se na discussão acerca da exigibilidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, prevista em legislação estadual mato-grossense, cuja cobrança foi reputada inconstitucional pelo juízo de primeiro grau, decisão esta mantida pela relatoria em julgamento monocrático de apelação, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que, reiteradamente, declarou a inconstitucionalidade de exações análogas (ADI 2908/SE, RE 1179245/MT, Rcl 61136/MT).

O recurso não comporta provimento.

A questão relativa à inconstitucionalidade da TACIN já foi definitivamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de controle concentrado de constitucionalidade na ADI 2908 e, especificamente quanto ao Estado de Mato Grosso, no RE 1179245/MT, ambos reafirmando a natureza indivisível, geral e essencial dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, inviabilizando sua cobrança por taxa. Destaca-se que:

“A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.” (ADI 2908/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Além disso, a tentativa do agravante de valer-se do Tema 1.282 como fundamento de reversão ignora aspecto crucial: o julgamento do referido tema ainda não se encontra com trânsito em julgado e não revoga os efeitos do controle concentrado realizado anteriormente. Ainda que a tese firmada venha a prevalecer no plano nacional, não possui, por ora, a capacidade de afastar a eficácia erga omnes e vinculante da decisão do STF na ADI e no RE citados, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99.

Com efeito, o Tema 1.282 versa sobre a possibilidade constitucional genérica de instituição de taxas para serviços prestados por Corpo de Bombeiros, mas não invalida, automaticamente, a decisão que julgou inconstitucional o modelo específico adotado pelo Estado de Mato Grosso, sobretudo quando rejeitada a modulação dos efeitos da decisão, o que impõe a eficácia
ex tunc
, consoante decidido na Rcl 61136/MT.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do TJMT, em julgados recentes, tem reiteradamente reconhecido a inconstitucionalidade da TACIN, afastando sua exigibilidade com base na eficácia retroativa da decisão do STF:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Execução Fiscal, com expurgo da cobrança relativa à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1282 do STF e a legitimidade da cobrança da TACIN frente ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade pela Suprema Corte.

III. Razões de decidir

3. Não há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal para o sobrestamento de processos relativos ao Tema 1282, sendo inaplicável a suspensão requerida.

4. O STF, nos autos do RE 1179245 AgR-EDv e da ADI 2908, declarou a inconstitucionalidade da TACIN, reconhecendo sua ilegitimidade como tributo estadual.

5. A modulação de efeitos definida no julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 não tem o condão de afastar a vinculação às decisões da Suprema Corte, que não modulou os efeitos da inconstitucionalidade da taxa
.

6. Nos termos do artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868/99, a decisão do STF tem eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a exigibilidade da TACIN.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inaplicável a modulação de efeitos definida em sede estadual frente à eficácia vinculante da decisão da Corte Suprema".

(N.U 1031121-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Desta forma, subsiste incólume a sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário fundado em TACIN, devendo ser mantida a decisão monocrática ora impugnada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025